Tribunal: TJSP
Processo: 0002189-94.2012.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova pericial que, no caso concreto, se mostra inútil, especificamente, diante das fotografias acostadas nos autos. 2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. 1. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa. Regular hipótese de julgamento antecipado, já que as provas se mostram suficientes ao julgamento da lide. Produção de prova pericial que, no caso concreto, se mostra inútil, especificamente, diante das fotografias acostadas nos autos. 2. RESPONSABILIDADE PELO DANO. Ação ambiental que tem natureza solidária e propter rem. Autor da ação que pode escolher em face de quem irá demandar. Precedentes do E. Tribunal de Justiça e do STJ. 3. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Inocorrência. Pedido possível na ordem jurídica, podendo ensejar tão somente a improcedência da demanda. 4. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Legitimidade que decorre diretamente da Constituição Federal. Ação que visa a proteção ambiental, preservação da pessoa humana. 5. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Inexistência. Eventual autorização concedida em sede de tutela provisória que fica vinculada à decisão final. Sentença proferida em sede de cognição exauriente que pode rever todo o processo. 6. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. Intervenção em área de APP sujeita ao licenciamento da CETESB. Inexistência de responsabilidade do ente federado. 7. INTERVENÇÃO EM APP. SOTERRAMENTO DE NASCENTES. ALTERAÇÃO DO CURSO DE CÓRREGO E CANALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. Inexistência de autorização dos órgãos ambientais. Intervenção promovida em APP mesmo após notificação extrajudicial da ECOVIAS, autuação da Polícia Ambiental. Descumprimento no curso do processo de embargo judicial, com ampliação da construção. 8. DANO IRRECUPERÁVEL. Reconhecimento de que a intervenção causou danos irrecuperáveis ao meio ambiente, até porque sobre o antigo curso do córrego hoje existe um galpão. 9. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. Ante a impossibilidade de recuperação, os danos causados pela Hulusa devem ser indenizados. Majoração do valor ante o reconhecimento de que toda a intervenção é irrecuperável. Indenização fixada em favor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. 10. REGULARIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES NOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. Necessidade de compensação dos danos ambientais a serem aferidos no momento da execução do julgado. 11. Sentença de parcial procedência reformada para o fim de determinar a compensação da área degradada e impor indenização ao Fundo. Recursos parcialmente providos